Tribunal: TJSP
Processo: 1004232-26.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Embargos de devedor – embargantes que alegam a impenhorabilidade de seu único imóvel residencial – citação e intimações recebidas nesse mesmo endereço - inexistência de qualquer prova quanto à existência de outro imóvel – impenhorabilidade reconhecida nos exatos termos da Lei 8.009/90 – embargos procedentes - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004232-26.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes JOSE
WILSON FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA LUCIA FERNANDES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004232-26.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 37591
APEL.No: 1004232-26.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTES : JOSÉ WILSON FERNANDES e MARIA LUCIA FERNANDES
APDO : BANCO BRADESCO S/A
*Embargos de devedor
embargantes que alegam a
impenhorabilidade de seu único imóvel residencial citação
e intimações recebidas nesse mesmo endereço - inexistência
de qualquer prova quanto à existência de outro imóvel
impenhorabilidade reconhecida nos exatos termos da Lei
8.009/90 embargos procedentes - recurso provido.*
1. Cuida-se de embargos à execução opostos
por MARIA LÚCIA FERNANDES e JOSÉ WILSON FERNANDES à
execução que lhes é movida por BANCO BRADESCO S/A,
sustentando os embargantes a impenhorabilidade da fração
ideal de 50% do imóvel com matrícula no 12.306 do 1o RI
de
Osasco/SP,
penhorado
nos
autos
da
execução
1031522-84.2017.8.26.0405, protegido pela Lei 8.009/90
por ser o único de sua propriedade. Intimado, o banco
embargado não se manifestou.
2. A r. sentença de fls. 120/123 afastou a
intempestividade dos embargos de devedor, mas julgo-os
improcedentes,
por
entender
o
Magistrado
“a
quo”
inexistir prova inequívoca de que se trate do único
imóvel e destinado à moradia da família, condenando os
embargantes
em
sucumbência
de
custas, observada a
gratuidade, e sem honorários advocatícios (Súmula 519,
STJ).
3. Irresignados, recorreram os embargantes
(fls. 128/140) insistindo na impenhorabilidade do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004232-26.2019.8.26.0405 -Voto no
3
localizado na Av. Washington Luiz, n. 09, Quitaúna,
Osasco, único imóvel que lhes serve de residência
conforme apontado pela própria pesquisa da ARISP.
4.
O
recurso
foi
recebido
e
não
respondido. Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5.
Insistem
os
apelantes
na
impenhorabilidade do imóvel localizado na Av. Washington
Luiz, n. 09, Quitaúna, Osasco, único imóvel que lhes
serve de residência conforme apontado pela própria
pesquisa da ARISP.
6. Ao que consta dos autos, o executado
José Wilson Fernandes foi citado por AR enviado ao
endereço Av. Washington Luiz, n. 09 (fls. 49) e
posteriormente intimado da penhora juntamente com sua
esposa Maria Lucia Fernandes no mesmo endereço (fls.
106/109), demonstrando eles que efetivamente residem no
imóvel.
7.
Por
sua
vez,
diversamente
do
entendimento do Magistrado “a quo”, era ônus do banco
embargado fazer prova de que o imóvel indicado à penhora
não é o único pertencente ao executado e sua esposa,
pois, na seara do ônus probatório, a comprovação inverte-
se, dada a impossibilidade de provar fato negativo
(inexistência de outro imóvel), sendo portanto necessário
proceder à comprovação do fato contrário positivo. Nesse
sentido, lição do mestre Vicente Greco Filho ao ressaltar
que “A prova do fato inexistente se faz provando-se um
fato contrário positivo”. (in “Direito Processual Civil
Brasileiro, 2o Volume, Ed. Saraiva, 9o edição, p. 186). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004232-26.2019.8.26.0405 -Voto no
4
ônus probatório, pois, era da instituição requerida, que
sequer se manifestou nos autos.
8. Por fim, não obstante o conhecimento da
questão envolvendo exclusivamente a impenhorabilidade por
meio de embargos à execução, tal matéria poderia muito
bem ser analisada nos próprios autos da execução conforme
muito bem anotou a sentença, pelo que indevidos
honorários advocatícios de sucumbência.
9. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Execução de título extrajudicial - Decisão que acolhe a
impugnação à penhora ofertada pela agravante nos autos da
execução e determina o cancelamento da penhora que recaiu
sobre o imóvel, com a condenação ao pagamento de
honorários sucumbenciais em favor do exequente - Mero
incidente processual, que restou acolhido sem prejudicar
o prosseguimento do processo - Afastamento da verba
honorária
arbitrada
-
Decisão
reformada - Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2233898-
93.2017.8.26.0000, Rel. Des. Irineu Fava, 17o Câmara de
Direito
Privado,
j.
em
09/05/2018);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA.
(...)
Honorários de sucumbência. Impugnação à penhora por
terceiros interessados. Mero incidente processual. Não
instauração de nova relação processual. Descabimento da
fixação de honorários advocatícios em incidente de
impugnação
à
penhora.
Doutrina e precedente
deste
Tribunal.
DECISÃO
PRESERVADA.
AGRAVO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2117723-50.2016.8.26.0000, Rel. Des. Donegá Morandini, 3o
Câmara de Direito Privado, j. em 27/12/2016).
10. Ante o exposto, fica reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004232-26.2019.8.26.0405 -Voto no
5
impenhorabilidade com base na Lei 8.009/90 do imóvel
descrito na no 12.306 do 1o RI de Osasco/SP, levantando-
se a penhora efetuada nos autos da execução
1031522-84.2017.8.26.0405.
11.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js